Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737566-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA e outros. Eis o teor da decisão agravada (ID 245130501): “Vistos etc. Chamo o feito à ordem. De início, rejeito os embargos de declaração opostos por meio da petição de ID 231847818, porquanto, ao contrário do sustentado pelo embargante, subsiste no rosto dos autos a penhora oriunda da 11a Vara Federal, que fora, inclusive, reforçada por referido Juízo, consoante se observa do teor do expediente de ID 245051767, não se cogitando, portanto, de qualquer erro material no decisum embargado. Lado outro, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que houve o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0739709-92.2024.8.07.0000, em que foi dado provimento ao recurso do Banco de Brasília S/A – BRB, determinando sua manutenção no polo ativo da execução, motivo pelo qual determino a retificação da autuação, com a exclusão da empresa M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, CNPJ 44.643.797/0001-10, da presente lide. Anote-se. Outrossim, com esteio no preceito constitucional da duração razoável do processo, determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Dito isto, observo a existência dos seguintes depósitos realizados nos autos: Conta Judicial: 1250130295 Valor R$ 65.000,00 (ID 177893002); Conta Judicial: 1250130295 Valor: R$ 2.960,39 (ID 198613564); Conta Judicial: 1250130295 Valor R$ 9.750,00 (ID 199178239); Conta Judicial: 1250130295 Valor: R$ 9.750,00 (ID 205456284); Conta Judicial: 1250130295 Valor: R$ 9.750,00 (ID 208557041); Conta Judicial: 1250130295 Valor: R$ 132.078,90 (ID 216757564). Total dos valores depositados nos autos: R$ 229.289,29 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos). A Comissão de Corretagem foi de R$ 13.000,00 (treze mil reais), equivalente à 5% do valor da venda. Foi deferido pelo Juízo a compensação dos valores desembolsados na quitação de tributos e de débitos condominiais existentes sobre o imóvel alienado, no montante de R$ 16.539,61 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme decisão de ID 199681913. Somados os valores acima, tem-se a quantia de R$ 258.828,90 (duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos), de modo que remanesce o valor de R$1.171,10 (um mil, cento e setenta e um reais e dez centavos) para a integralização do valor da venda (R$260.000,00), razão pela qual determino a intimação do BRB BANCO DE BRASILIA S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos comprovante do valor faltante, sob pena de penhora via SISBAJUD. Dê-se ciência às Partes quanto os expedientes de IDs 243863560 e 245051767. Prazo: 10 (dez) dias. Tudo feito, tornem-se os autos conclusos para decisão, oportunidade em que será dado destino aos valores depositados nos autos. Intimem-se.” O agravante sustenta que, no curso do processo, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 230387529, alegando a existência de erro material. A referida decisão teria reconhecido uma penhora no rosto dos autos, supostamente oriunda da 11a Vara Federal, o que inviabilizaria a liberação de valores depositados, em razão da preferência legal. Alega, no entanto, que tal constrição jamais existiu. Segundo o agravante, a decisão incorre em “premissa fática duplamente equivocada e comprovadamente inexistente”: primeiro, ao afirmar a existência de penhora no rosto dos autos, modalidade que nunca teria ocorrido; segundo, ao desconsiderar a prova de que a única constrição efetivamente registrada — a penhora na matrícula do imóvel — foi declarada nula e levantada. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência de penhora oriunda da 11a Vara Federal, seja no rosto dos autos, seja na matrícula do imóvel. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID 75908803). É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator